Tribunal: STF
Processo: RE 1413841
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO NO EXTERIOR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 5.722/2006). SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Terceira Região: 



    “RECURSO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO DE LABOR DO EXTERIOR. REGIME PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA AUTARQUIA. RECURSO NÃO PROVIDO” (fl. 6, e-doc. 8). 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem afrontado o caput do art. 5º, o art. 6º, o inc. I do art. 37, os §§ 1º e 8º do art. 201 e o § 1º do art. 207 da Constituição da República. Assevera que “a decisão recorrida julgou que faltaria ao INSS interesse de agir, como entidade gestora, para emitir CTC com períodos advindos do exterior, com finalidade de averbação no RPPS” e “o presente caso não se trata de pedido de concessão de aposentadoria, mas sim de emissão de certidão de tempo de contribuição de período já reconhecido pela Autarquia Previdenciária Brasileira, ou seja, o que se busca na presente ação é somente uma ‘validação’ dos períodos já reconhecidos pelo INSS” (fl. 5-6, e-doc. 9). 



    Argumenta que, “independentemente da modalidade de aposentadoria ou se esta modalidade existe ou não no País em que foram prestados, a contabilização deste tempo de serviço já foi formalmente reconhecida pela Argentina, inclusive com a emissão de certidões do órgão competente. Ressalta-se que o reconhecimento do tempo de serviço em questão se deu de acordo com a legislação vigente no País onde foi prestado o serviço, ou seja, pelas leis que vigoram na Argentina. Se este tempo de serviço não tivesse qualquer efeito na Argentina ou fosse considerado como inexistente não teria sido formalmente reconhecido pelo referido País através da certidão expedida em 31 de janeiro de 2014” (fl. 11, 
e-doc. 9).



    Sustenta que, “conforme mencionado pela própria Turma Recursal, cabe ‘a entidade gestora é a instituição competente para outorgar as prestações amparadas no Acordo’, ou seja, cabe ao INSS outorgar as prestações amparadas no Acordo” (sic, fl. 12, e-doc. 9).



    Ressalta “que a decisão ora recorrida fere o artigo 7º do Acordo Multilateral do Mercosul, o qual prevê que os trabalhadores, cidadãos de país signatário do Acordo, que trabalhem em outro país, possuam a preservação dos seus direitos à Previdência Social, sendo possível que requeiram os benefícios previstos no Regime Geral de Seguridade Social do país onde trabalham” (fl. 12, e-doc. 9). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    4. Na espécie vertente, ao analisar a pretensão do autor de se impor ao Instituto Nacional do Seguro Social a obrigação de emitir certificado de tempo de serviço realizado no exterior, o Tribunal de origem assentou: 



    “A pretensão do autor não pode se valer do sistema de contagem recíproca (formalizado, em última instância, pela expedição de uma certidão de tempo de contribuição), mas sim dos procedimentos previstos em acordos internacionais de previdência social. 



    Atualmente, a contagem de tempo de serviço realizado na Argentina, para fins de obtenção de prestação em regime de previdência social no Brasil, é objeto do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul e pelo Regulamento Administrativo para a Aplicação do Acordo Multilateral de Seguridade Social do Mercado Comum do Sul, internalizados no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto n. 5722, de 13/03/2006.



    Nos termos do Acordo e do seu Regulamento, no Brasil o INSS exerce as funções de ‘organismo de ligação’ e ‘entidade gestora’. Ao organismo de ligação cabe a coordenação entre as instituições que intervenham na aplicação do Acordo (art. 1, d, do Acordo). Por seu turno, a entidade gestora é a instituição competente para outorgar as prestações amparadas pelo Acordo (art. 1, e, do Acordo).



    Contudo, no caso concreto se observa que, embora o INSS possa exercer a função de organismo de ligação, lhe falta competência para agir como entidade gestora, haja vista que a prestação previdenciária final almejada deverá ser postulada em face do regime próprio de previdência social da Universidade de Campinas (...)



    Para atender a essas situações específicas, existentes em decorrência de uma pluralidade de regimes de previdência no Brasil, foi editada a Instrução Normativa n. 1/2016 pela Secretaria de Políticas da Previdência Social, que adapta os acordos internacionais de previdência social para sua efetiva aplicação em território nacional. Dessa forma, em situações como a ora em análise, o INSS atua exclusivamente como organismo de ligação. Já a entidade gestora, conforme terminologia adotada pelo Acordo, passa a ser a entidade gestora do regime próprio de previdência social perante o qual a parte interessada postulará a obtenção da prestação previdenciária. 



    Assim sendo, o aproveitamento do tempo de serviço realizado no exterior deve ser postulado perante o regime próprio de previdência social, agindo o INSS apenas como órgão de ligação com as entidades previdenciárias estrangeiras. 



    Em conclusão, a pretensão formulada pela parte autora, qual seja a condenação do INSS à obrigação de expedição de certidão de tempo de contribuição trabalhado no exterior, não encontra respaldo no ordenamento jurídico nacional” (fls. 3-4, e-doc. 8). 



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias precedentes exigiria o reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto n. 5.722/2006). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. SERVIÇO TEMPORÁRIO. AVERBAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.355.343-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.4.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. BOMBEIRO MILITAR. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.220.445-AgR, de minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Professora estadual. Certidão de liquidação de tempo de serviço. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.204.181-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.8.2019). 



    No mesmo sentido é a decisão monocrática proferida no ARE n. 1.171.757, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.12.2018, em processo semelhante à espécie vertente.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora